Tribunal: TJES
Processo: 5000641-35.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-35.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DA PENHA DIAS BATISTA
RECORRIDO: KELLY FERNANDA SILVEIRA DE MELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000641-35.2024.8.08.0042

ORIGEM:
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTE: ELIANE DA PENHA DIAS BATISTA

RECORRIDO: KELLY FERNANDA SILVEIRA DE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela parte ré.

(2). Preliminar de ofício: sentença genérica. De saída consigno, ser inafastável o reconhecimento da nulidade da sentença atacada, tendo em vista que essa não declina as razões que levaram à formação do convencimento da inexistência de prova dos fatos alegados pela parte autora. Não foram enfrentados os argumentos do Requerente, tampouco contrastadas as arguições autorais e de defesa com as provas produzidas nos autos (que, diga-se, contou com farta colheita de prova oral, nem sequer citada na fundamentação do
decisum
objurgado).

(3). Há que se considerar que tais elementos são aptos, em princípio, a influenciar a conclusão adotada, pelo que devem necessariamente ser apreciados, sob pena de nulidade. Dessa forma, sem a análise das questões de fato, bem como às provas produzidas em audiência, tem-se mero simulacro de fundamentação, cujos motivos se prestam a justificar a decisão de qualquer outro caso.

(4). Da análise da sentença ora objurgada, nota-se que a nulidade é sobeja, por violação à regra dos arts. 489 e 492, ambos do CPC, já que configurada a sentença genérica, padrão, que pode ser aplicada indistintamente em qualquer demanda, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de ofício da nulidade da decisão judicial vergastada. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é tranquila em reconhecer, na espécie, a possibilidade de anulação de ofício da sentença, conforme se vê exemplificativamente a seguir: “
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, § 1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO
RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.
A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação.

2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise.
3. Recurso provido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007225-89.2017.8.08.0030 (030170066028), Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

(5). Ademais, como também citado no julgado alhures, em que pese, em tese, o vício de julgamento nulo por falta de fundamentação pode ser sanado em segunda instância, bastando ao tribunal (ou, neste caso, a Turma Recursal) declinar as próprias razões de decidir, sem a necessidade de que seja proferida nova sentença, consoante autoriza o art. 1.013, § 3º, IV do CPC, tal providência é incabível quando a sentença não chega nem mesmo a relatar as razões deduzidas pela parte, impedindo a verificação da adstrição do julgamento aos limites objetivos da causa, sob pena de a decisão do tribunal importar supressão de instância.

(6). Neste contexto, suscito de ofício a preliminar eriçada, para decretar a nulidade da sentença e determinar baixa dos autos à origem para a prolação de sentença válida.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, julgo
PREJUDICADO
o recurso,

em razão do acolhimento de ofício de preliminar de nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam apreciados os fundamentos fáticos aduzidos pelas partes e demais provas produzidas nos autos.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)